Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736531-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SALES NOGUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O A apelante MARIA HELENA DE OLIVEIRA SALES NOGUEIRA requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, deixando, assim, de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Dessa forma, intimada a demonstrar a miserabilidade, a apelante juntou os documentos de ID 75470520 a 75470536, do qual se extrai o recebimento de proventos de aposentadoria superiores a R$ 13.000,00, o que não pode ser considerado insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos n. 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente, ainda que contenha mútuos, que a deixem com saldo negativo. Afinal, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator